Tribunal: STF
Processo: RE 1423784
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim resumido:



     MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. PASEP. ART. 8º DA MP 38, DE 2002. VEDADA A CONCOMITÂNCIA DE PARCELAMENTO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EFICÁCIA. ART. 62, §§ 3º E 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 62, §§ 3º e 11; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Assevera que a Medida Provisória n. 38/2002, por não ter sido convertida em lei e, portanto, ter perdido eficácia, não pode apanhar atos jurídicos praticados posteriormente ou negar vigência a legislação ulterior (neste caso, Lei 13.496/2017), que instituiu novo parcelamento de débitos de tributos federais.



    Postula a manutenção do parcelamento de suas dívidas de Pasep posteriores à MP n. 38/2002.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo o recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que o recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que o impetrante não poderia aderir a novo parcelamento, enquanto o anterior estivesse vigente, tendo em conta que, ao aderir à avença anterior, concordou com as regras estabelecidas, dentre elas a inscrita no art. 8º, parágrafo único, da MP n. 38/2002, no sentido de que “a opção pelo regime especial exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos”. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pela análise dos autos, infere-se que o pedido de parcelamento formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul foi indeferido pela autoridade impetrada com base no parágrafo único do art. 8º da MP 38, de 2002, de forma que, em razão de já possuir um parcelamento especial ativo, não poderia efetivar novo parcelamento de débitos do PASEP (evento 1, OUT3 e OUT4).



    Cumpre observar, ainda, o esclarecimento que a Solução de Consulta Interna COSIT nº 9/2017 fez sobre o tema em questão: 



    “136.4 Com fundamento no art.8º, parágrafo único da Medida Provisória nº 38 de 2002, está vedada a concomitância do parcelamento especial, de débitos de Pasep discutidos judicialmente com quaisquer outros parcelamentos de Pasep, sejam convencionais, sejam especiais, a menos que a legislação afaste a vedação de concomitância relativa a esse parcelamento.” 



    In casu, a legislação de regência (Lei nº 10.522, de 2002), não afastou a vedação da concomitância do parcelamento por ela regido com o parcelamento da MP nº 38, de 2002, de modo que permanece o impedimento previsto. 



    Destaca-se que ao ingressar no programa de parcelamento em questão, cuja adesão foi facultativa, o impetrante se submeteu às suas regras especiais, requisitos e condições, não podendo agora pretender beneficiar-se apenas das vantagens do programa, afastando os deveres e vedações correspondentes.



    Assim, não se há falar em imposição legal, mas sim de opção do contribuinte, que o faz a fim de regularizar sua situação fiscal, parcelando seus débitos em condições bastante favoráveis. No caso em tela, o impetrante concordou com os termos/requisitos impostos pelo instrumento normativo ao aderir ao regime especial por ele proporcionado, sendo inviável a pretensão de que neste momento o Judiciário lhe conceda uma vantagem não deferida aos demais contribuintes. A lei é igual para todos, não podendo a autoridade administrativa dispensar exigências, dilatar prazos ou fazer concessões senão quando a tanto autorizada pela legislação.



    Divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à vedação, estabelecida pela MP, de adesão a novo parcelamento especial, enquanto vigente o anterior, ou que a legislação posterior não afastou a vedação da concomitância do parcelamento por ela regido com o parcelamento anterior – demandaria a reanálise do conjunto probatório dos autos, circunstância que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.522/2002 e MP n. 38/2002). Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. ACORDO ROMPIDO. PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO ACORDO E RECÁLCULO DOS JUROS OBJETO DO PARCELAMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (ARE 1.433.743 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de setembro de 2023)



     



    Por fim, no tocante à insurgência do recorrente no sentido de que a vedação prevista na MP n. 38/2002 teria caducado, eis que o referido instrumento normativo teria sido rejeitado pelo Congresso, assim se pronunciou o juízo de origem:



    O impetrante defende que a referida Medida Provisória não mais possui eficácia, visto que não convertida em lei no prazo constitucionalmente previsto, de maneira que não poderia ter sido utilizada como fundamento para indeferir o almejado parcelamento. Todavia, embora, a MP nº 38, de 2002, tenha, de fato, perdido a eficácia por não ter sido tempestivamente convertida em lei, as relações jurídicas decorrentes de sua rejeição não foram regulamentadas pelo Congresso Nacional, o que implica a convalidação de seus efeitos, nos termos do disposto no art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal, que assim dispõe: (...)



    Como se vê, o comando normativo constitucional impõe a perda da eficácia às medidas provisórias não convertidas em lei no prazo de sessenta dias e atribui ao Congresso Nacional competência para disciplinar as relações delas decorrentes. Por fim, determina que, na ausência de regulamentação, os atos praticados durante o período em que vigorou a medida provisória continuarão por ela regidos.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, no sentido de que, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta dias) após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Nessa linha:



    (...) 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas”. (...)



    (RE 1.151.280 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de fevereiro de 2020)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência serão por ela regidas. 



    2. A análise dos requisitos atinentes a urgência e relevância da medida provisória é tarefa que incumbe ao Poder Executivo, cabendo ao Judiciário, apenas em caráter excepcional, a aferição do preenchimento dos aludidos pressupostos. 



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto à configuração da prescrição da pretensão de concessão do auxílio emergencial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (...)



    (RE 1.408.764 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 14 de setembro de 2023)



    Outrossim, dissentir da conclusão da origem — quanto à existência de relação jurídica apta a atrair a incidência da norma do § 11 do 62 da CF/88 — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância vedada em sede extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    5. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente